Tribunal: STF
Processo: AI 552287
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidores
   públicos estaduais. Vencimentos. Teto remuneratório.
   Possibilidade. Precedentes. 4. Discussão anterior à EC no 41, de
   2003. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.